Tribunal: TRF3
Processo: 6072989-86.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1189/1327)

6072989-86.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6072989-86.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: PAULO FACHINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIVINA LEIDE CAMARGO PAULA - SP127831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/09/2001 a 26/03/2010 e determinar a revisão do benefício desde a DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade de revisão de benefício anteriormente concedido por decisão judicial, em razão de coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Verifica-se que a autarquia limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos no agravo interno, sem apontar efetivo vício no julgado.

5. O período de 19/09/2001 a 26/03/2010 não foi objeto de análise em demanda anterior, inexistindo identidade de objeto ou afronta à coisa julgada, sendo legítimo o seu reconhecimento nos presentes autos.

6. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6072989-86.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: PAULO FACHINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIVINA LEIDE CAMARGO PAULA - SP127831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/09/2001 a 26/03/2010 e determinar a revisão do benefício desde a DER.

Sustenta a autarquia a existência de omissão no julgado, ao argumento da impossibilidade de revisão de benefício anteriormente concedido por decisão judicial, em razão da coisa julgada.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/09/2001 a 26/03/2010 e determinar a revisão do benefício desde a DER.

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

Verifica-se que a autarquia limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos no agravo interno.

Conforme consignado no acórdão embargado, no processo anteriormente ajuizado sob no 0007331-77.2006.4.03.9999, houve o reconhecimento do labor rural no período de 08/02/1968 a 30/01/1972, bem como do labor sob condições especiais no intervalo de 07/06/1975 a 15/12/1998, com posterior reforma parcial para afastar o enquadramento nocivo em determinados períodos.

Todavia, o período de 19/09/2001 a 26/03/2010, reconhecido como especial na decisão monocrática proferida nos presentes autos, não foi objeto de análise na demanda anterior, inexistindo identidade de objeto ou afronta à coisa julgada.

Assim, evidencia-se que a parte embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já apreciada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso - uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício -, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, condenando a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/09/2001 a 26/03/2010 e determinar a revisão do benefício desde a DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade de revisão de benefício anteriormente concedido por decisão judicial, em razão de coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Verifica-se que a autarquia limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos no agravo interno, sem apontar efetivo vício no julgado.

5. O período de 19/09/2001 a 26/03/2010 não foi objeto de análise em demanda anterior, inexistindo identidade de objeto ou afronta à coisa julgada, sendo legítimo o seu reconhecimento nos presentes autos.

6. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão